Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0725772-83.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VANESSA LAZAR MEYER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VANESSA LAZAR MEYER contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela interposto (ID 42856069). Alega, em síntese, que o decisum vergastado padece de omissão, na medida em que não analisa o pedido de levantamento da restrição de circulação do bem, matéria que se encontra a margem da tese estabilizada no Tema 1.012 pelo STJ. Explica que o entendimento sedimentado pela Corte Superior no REsp 1.756.406/PA limita-se a definir que a suspensão da execução no estado em que se encontra, em virtude do parcelamento concedido posteriormente, não implica a liberação da penhora do bem, nada versando a respeito da manutenção de restrição no tocante à circulação do bem conscrito. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. Por fim, pede o prequestionamento expresso em relação ao assunto ventilado nas razões recursais e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 44812859). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime de recursos repetitivos diz respeito à possibilidade de manutenção de penhora de valores no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN) (REsp 1.756.406/PA - Tema 1.012). A ementa do citado representativo é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ (RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973). EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015. (...) 3. Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como pela Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de diferenciar o dinheiro em depósito ou aplicação financeira, bloqueado via sistema BACENJUD, dos demais bens passíveis de penhora ou constrição, visto que não há diferenciação em relação ao bem dado em garantia na legislação que trata da manutenção das garantias do débito objeto do parcelamento fiscal, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp no 1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010. 5. Tese jurídica fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 6. Dispositivo: Julgo prejudicado o recurso especial da FAZENDA NACIONAL em razão da superveniente perda de objeto decorrente da extinção da execução fiscal em face do pagamento do débito pelo então devedor. (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/6/2022). Oportuna ainda a transcrição do seguinte trecho extraído do voto condutor proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques: (...) Os precedentes citados demonstram que a jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal. A turma julgadora, por sua vez, concluiu que (ID 40782411): (...) O parcelamento do débito, portanto, não implica a liberação do bem penhorado, uma vez que servirá de garantia de eventual inadimplemento das parcelas. Assim, quando devidamente comprovada a satisfação de todos os débitos executados, será liberado o veículo bloqueado. Nesses termos, admite-se a manutenção da penhora e da restrição de circulação do veículo, porquanto realizadas em momento anterior à concessão do parcelamento fiscal, “seja em razão de expressa previsão, na legislação de parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação processual no estado em que se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal.” (REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022). Dessa forma, a restrição de circulação do automóvel também deve ser mantida, porquanto a circulação do bem ocasionará o seu deterioramento, com redução do seu valor. Ademais, constata-se que a execução fiscal tramita há mais de 10 anos, sem que a agravante-executada tenha quitado o débito, bem como o veículo penhorado foi o único bem encontrado em seu nome. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a negativa de seguimento do apelo especial se deu em virtude da escorreita subsunção do presente caso concreto à tese firmada pela Corte Superior no Tema 1.012. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo da embargante é obter um novo exame de mérito, a fim de que o recurso excepcional por ela manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Relevante anotar, ainda, que os Tribunais Superiores consolidaram o posicionamento no sentido do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões das Cortes de origem que aplicam o rito dos repetitivos, entendimento que revela a inviabilidade deste recurso integrativo para fins de prequestionamento. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte embargante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978, conforme requerido em ID 43434161. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031